Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO EM EVENTO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em que o autor pretendeu a fixação de pensão mensal em seu favor. 1.1. Em sua peça recursal o agravante afirma que participou do evento “Replay da Raica” organizado pela parte ré e, durante a festa, caiu e se lesionou. Informa que não recebeu os cuidados e socorro necessários e adequados e que não consegue desempenhar mais suas atividades laborais em razão de estar de cadeira de rodas. Assim, pugna o agravante, em caráter de urgência, que a ré lhe pague 1/4 do valor total da causa no intuito de ajudá-lo a manter sua própria subsistência.

2. Em um juízo de cognição exauriente, há necessidade que seja apurada a responsabilidade pelo acidente a que o autor alega ter sofrido. No entanto, a questão demanda dilação probatória, o que não comporta a sua análise neste momento processual. 2.1. Dessa forma, deve ser oportunizado o contraditório nos autos da origem, a fim de que a responsabilidade civil seja devidamente aferida. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. Evidenciado que as questões fáticas deduzidas pela autora estão a reclamar dilação probatória, mostra-se inviável o deferimento de medida antecipatória de tutela. 3. Havendo circunstâncias que podem, em tese, afastar a responsabilidade do condutor do veículo pelo acidente pelo qual se busca a reparação civil, não se mostra pertinente a tutela de urgência que imponha a ré o pagamento de pensão mensal às vítimas. (...)”. (A07084407920178070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 29/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Agravo de instrumento improvido.